Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701497-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FX LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O A parte agravante apresentou a desistência do recurso (ID 73416634). É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência dos recorridos, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de agravo de instrumento para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator